Tribunal: TJSP
Processo: 2139802-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora online – Bloqueio de ativos financeiros da devedora – Indeferimento - Hipótese em que mesmo citada a executada-agravada não se manifestou e tampouco noticiou o pagamento – Penhora em dinheiro, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual – Inteligência dos arts. 835 e 854 do NCPC – Penhora deferida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora online – Bloqueio de ativos financeiros da devedora – Indeferimento - Hipótese em que mesmo citada a executada-agravada não se manifestou e tampouco noticiou o pagamento – Penhora em dinheiro, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual – Inteligência dos arts. 835 e 854 do NCPC – Penhora deferida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2139802-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MANAR ILUMINAÇÃO IMPORTAÇÃO EIRELI,
é agravado LED LIGHT INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139802-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44737
AGRV.No: 2139802-81.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Manar Iluminação Importação Eireli
AGDO. : Led Light Indústria, Comércio, Exportação e Importação
Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Jane Franco Martins Bertolini Serra
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora online
Bloqueio de ativos
financeiros da devedora
Indeferimento -
Hipótese em que mesmo citada a executada-
agravada não se manifestou e tampouco
noticiou o pagamento Penhora em dinheiro,
além de primeira na ordem preferencial, passou
a ser prioritária na nova legislação processual
Inteligência dos arts. 835 e 854 do NCPC
Penhora deferida Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em execução de título extrajudicial e que indeferiu o bloqueio de valores
pelo sistema Bacenjud.
Sustenta a recorrente que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensada a intimação da agravada para responder (sem advogado
constituído nos autos) e a requisição de informações à juíza da causa.
2. O objetivo da penhora é o de garantir a execução e
realizar o pagamento de modo mais célere, o que vai ao encontro dos
princípios que regem a penhora no processo executivo, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139802-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que visa a alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do crédito,
obedecendo a ordem ao “critério de simplicidade na conversão do bem”
(cf. Araken de Assis, Manual de Processo de Execução, RT, 4a ed.,
1997, p. 456).
De outra parte, a penhora online sempre foi admitida
pela jurisprudência e o NCPC trouxe uma disciplina mais abrangente e
acabada sobre o instrumento no seu art. 854:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do
exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às
instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela
autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
Observa-se que desde a introdução do art. 655-A no
CPC-1973 a penhora online ganhou prestígio e deixou de ser marcada
pela excepcionalidade para se tornar um dos principais instrumentos de
satisfação das demandas executivas.
Tanto assim o é que o STJ, sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou a tese de que “a utilização do Sistema BACEN-JUD,
no período posterior à 'vacatio legis' da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do
exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou
aplicações financeiras” (cf. REsp 1184765-PA, Rel. Ministro LUIZ
FUX, Primeira Seção, julgado em 24-11-2010).
A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora
online de ativos do devedor pelo sistema Bacenjud.
Observa-se da certidão do oficial de justiça (cf. fls.
49 dos autos de origem) que o mandado judicial foi cumprido
parcialmente sendo a executada-agravada citada na pessoa de seu
representante legal e deixou transcorrer o prazo de 15 dias sem se
manifestar ou apresentar notícia do pagamento, conforme certificado a
fl. 51 dos autos de origem.
O dinheiro (consubstanciado em moeda em espécie,
depósitos bancários ou aplicações financeiras) deixou de ser apenas o
primeiro dos bens penhoráveis na ordem de preferência prevista no
inciso I do art. 655 do CPC-1973, para se tornar a penhora prioritária (cf.
§ 1o do art. 835 do NCPC), sendo razoável que se proceda à tentativa de
penhora online sobre eventuais valores existentes.
Extrai-se da doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139802-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“O art. 835 equivale aos arts. 655 e § 2o do art. 656
do CPC/73, com inclusões adiante destacadas.
Tal como na lei anterior, o dinheiro é o primeiro
patrimônio na ordem da penhora (inc. I). Mas o NCPC traz a novidade
do § 1o do art. 835, afirmando a prioridade da penhora desse tipo de
patrimônio e, principalmente, excluindo o dinheiro do rol de bens cuja
alteração de ordem ficou permitia por ato do juiz em face das
circunstâncias do caso concreto. Assim, o legislador restringiu a
flexibilidade que a jurisprudência sedimentou na esteira da súmula 417
do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de
nomeação de bens não tem caráter absoluto). Contudo, ainda que menos
flexível no ponto, o NCPC certamente não conduz ao extremo do caráter
absoluto, que sofrerá temperamentos quando em confronto com outras
disposições processuais. Por exemplo: embora a penhora de dinheiro
seja prioritária, se o dinheiro em q estão for relativo ao faturamento da
empresa, deve ser penhorado em último caso, só se não houver outros
bens penhoráveis, conforme preceitua o caput do art. 866.
Ainda sobre a penhora de direito, e na busca de mais
eficiência das execuções, o legislador agregou o disposto no art. 854,
que prevê a constrição por meio eletrônico e sem o conhecimento prévio
do devedor.” (cf. Ruy Zoch Rodrigues, Anotações aos artigos 831 a 836,
in Novo código de processo civil anotado / OAB. Porto Alegre : OAB
RS, 2015, p. 578-579)
Que se realize, pois, a tentativa de penhora online
solicitada.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator